Tribunal: TJSP
Processo: 2102759-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2102759-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes MARIA DE LOURDES CANESSO PIERRO, CP GESTÃO DE
PATRIMÔNIO LTDA. e DONATO VALENTIM PIERRO, é embargada HELOÍSA
PIERRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102759-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.282
2
COMARCA DE CAMPINAS
EMBARGANTES: MARIA DE LOURDES CANESSO PIERRO, CP
GESTÃO
DE
PATRIMÔNIO
LTDA.
e
DONATO
VALENTIM PIERRO.
EMBARGADA: HELOÍSA PIERRO
VOTO N.o 44.282
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 286/294, de desprovimento a agravo de instrumento interposto
pelos embargantes.
Decidiu-se pela substituição da decisão de primeira
instância para acolher a impugnação e condenar os exequentes no
pagamento de custas, despesas e honorários.
Recorrem os agravantes a alegar que o julgado
importou em reformatio in pejus, o que é vedado. Além disso, apontam
impossibilidade de fixar honorários porque, em recurso, só podem ser
majorados. Subsidiariamente, requerem a alteração da base de cálculo
para a fixação da sucumbência a fim de que se utilize o critério da
equidade ou valor da execução. Também asseveram que não seria
possível o acolhimento da impugnação apresentada pela embargada
porque não recorreu da decisão que concedeu novo termo de
consolidação.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102759-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.282
3
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso aos
Tribunais Superiores se, como dizem os recorrentes houve erro de
julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
trazidas no recurso, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a
ser aclarada, apenas não se conformando, os embargantes, com o
resultado obtido no recurso.
Por fim, não há se falar em decisão extra petita ou
em reformatio in pejus, porque a condenação sucumbencial é
decorrência lógica do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, que, repise-se, substituiu a decisão agravada.
De resto, se equivocado o arbitramento da verba
honorária, o recurso adequado é o constitucional e não o integrativo.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR